Tribunal: STF
Processo: ADI 5502
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Partido Socialismo e Liberdade (Psol) ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade contra os §§ 2º a 6º do art. 1º da Lei n. 12.618, de 30 de abril de 2012, incluídos pelo art. 4º da Lei n. 13.183, de 4 de novembro de 2015, que versam sobre a inscrição automática em regime de previdência complementar dos servidores públicos e membros do Poder Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas que ingressarem no serviço público após a vigência do novo regime.



     A Federação Nacional dos Trabalhadores e das Trabalhadoras do Judiciário Federal e Ministério Público da União (FENAJUFE) mediante a petição/STF n. 17.790/2023, requer a admissão no processo, na qualidade de amicus curiae. Alega afinidade entre seus objetivos institucionais e o tema da ação. Afirma ter interesse direto no processo. Destaca sua condição de entidade sindical de grau superior, representando 30 sindicatos em 23 Estados.



    2. A requerente preenche os requisitos para ingressar no processo, na condição de amicus curiae, de acordo com a jurisprudência desta Corte – relevância da controvérsia, representatividade da interessada e liame das finalidades institucionais com o objeto da ação.



    A postulante comprovou sua estrita afinidade com o objeto da ação e a expertise necessária à contribuição para a resolução da questão constitucional, tendo em vista o impacto do julgamento da questão terá na classe representada.



    Dada a importância da pluralização de atores na jurisdição constitucional, com o intuito de colaborar com a justiça, é pertinente a intervenção da entidade.



    3. Admito, com base no art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, a A Federação Nacional dos Trabalhadores e das Trabalhadoras do Judiciário Federal e Ministério Público da União como amicus curiae nesta ação direta de inconstitucionalidade.



4. Publique-se. 



Brasília, 8 de maio de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente